Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002787-20.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PITER TOZZI DOMINGUES - CPF: 002.848.001-55 (RECORRENTE), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002787-20.2019.8.11.0007 – Juizado Especial Cível de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE: ALEXANDRE PITER TOZZI DOMINGUES.

RECORRIDO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – RECUSA NA COBERTURA DE SEGURO AUTOMOTIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA – REJEIÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença julgou improcedente pedido indenizatório de cobertura de seguro automotivo e danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que não há fato excludente da cobertura securitária negada pela empresa recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que não há fato excludente da cobertura securitária negada pela empresa recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, apesar da negativa do recorrente, quanto aos sinais de embriaguez identificados no momento da ocorrência do acidente automobilístico, tenho que o recorrente não logrou desmitificar as informações trazidas pelo policial que atendeu a denúncia do choque dos veículos.

Com efeito, assim descreveu o Juízo monocrático sobre essa particularidade fática:

“...
A testemunha do autor Sr. José Vaz Neto, ao ser indagado pelo Juízo se o autor havia ingerido bebido alcoólica ou feito uso de medicamentos, respondeu: “[...] olha se você me perguntar de remédio, aí eu já não posso dizer porque eu não tenho tanta proximidade né, não tenho convívio com ele, mas acredito que pela manhã ele não tinha bebido ainda não, tava ainda programando pra começar o churrasco [...]” - ID. 6845402. Questionado se houve alguma situação de atrito entre o Autor e algum policial no local do acidente, respondeu: “[...] nesse confronto de atrito né, tanto com o rapaz que bateu, quanto a polícia, eles acabaram enviando o Alexandre pra o Cupom [...] é até engraçado eu achei até bem estranho isso, porque eu não vi sinais de embriaguez no Alexandre e ainda vi, vi sim, quando engrossaram, um dos policiais que engrossou é um colega meu de infância [...] ele pediu pra fazer o exame de bafômetro, ele pediu pra fazer o exame de sangue dele tanto na hora do acidente, quanto na polícia [...]” - ID. 68454032. Por sua vez, contrariamente ao depoimento da testemunha do autor, o policial militar Laércio Albino de Souza, narrou que: “[...] eu não participei dessa ocorrência, apenas elaborei a ocorrência, eu não fui presente no local do fato [...]” - ID. 84028975. Indagado para a testemunha se o mesmo lembra que constou no boletim de ocorrência que o Autor Alexandre estava com sinais de embriaguez, respondeu: “[...] eu não me recordo se ele se recusou ou se ele o aparelho não estava disponível, eu me lembro que foi feito um auto de constatação da embriaguez [...] não, não me recordo das características dele, mas no auto de constatação, consta é, algumas situações da pessoa [...]” – ID. 84028975.”

Veja-se que as únicas pessoas que estiveram presentes no momento do acidente foram José Vaz Neto e o policial que atendeu à Ocorrência, sendo que o primeiro, apenas, especula que, pelo horário do choque veicular, não seria razoável deduzir que o recorrente tenha ingerido bebida alcoólica.

Os sinais de embriaguez vieram das informações do policial que fez o auto de constatação, detalhando, inclusive, em que consistia tais sinais exteriores (forte odor; olhos vermelhos, falante), sendo que o recorrente, ao longo da instrução processual, tentou, apenas, a desqualificar à questão dos olhos vermelhos identificados, trazendo a notícia de que o mesmo faz uso de colírio oftálmico o que, no meu entender, não é suficiente para afastar os sinais de embriagues, até porque, não se tem a comprovação de que a vermelhidão apresentada nos olhos do recorrente decorreu, exclusivamente, da patologia oftalmológica informada.

Sigo, pois a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA.- NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. INOCORRÊNCIA. Consoante assentado entendimento jurisprudencial e doutrinário, irregularidades ocorridas durante a fase policial (pré-processual), ainda que reconhecidas, não contaminam a ação penal superveniente, tendo em vista o caráter meramente informativo do inquérito policial. Na hipótese, o aludido termo restou confeccionado em observâncias às disposições contidas na Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que definiu os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Além disso, o juízo condenatório está apoiado não só no documento administrativo, mas no conjunto de provas formado desde a fase inquisitorial e, posteriormente, na fase judicial.- MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas.
A comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser realizada, nos termos do § 2o do art. 306 do CTB, por intermédio de ?teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos?. No caso dos autos, a policial que atuou na ocorrência confirmou que o acusado estava conduzindo a motocicleta e que, tanto ele como o seu caroneiro, no momento da abordagem, apresentavam sinais típicos de embriaguez
.- DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. Pena de suspensão do direito de dirigir. Manutenção do quantum de 08 (oito) meses estabelecido na sentença, visto que se mostrou adequado às circunstâncias e à gravidade do delito. A graduação da sanção não se vê adstrita à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do estatuto repressivo. Jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.

(TJ-RS - APR: 70083916049 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 24/06/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023